Tribunal: TCU
Processo: 032.783/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Objeto do processo:Contrato: 64/2019 - Aplicação irregular de recursos federais em obras públicas.

Inteiro teor:
Acórdão 10281/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", 235 e 237, IV, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, em não conhecer da representação, por não atender aos requisitos de admissibilidade, sem prejuízo das providências descritas no item 1.7 desta deliberação. 1. Processo TC- Processo 032.783/2023-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representantes: Tribunal de Contas do Estado de São Paulo e Câmara Municipal de Vereadores de Bertioga-SP. 1.2. Unidade Jurisdicionada: Município de Bertioga-SP. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: 1.7.1. dar ciência desta deliberação ao Município de Bertioga-SP e aos representantes; 1.7.2. encaminhar cópia desta deliberação e do processo, ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), para que avalie a conveniência e a oportunidade de promover ação de controle acerca dos fatos ora relatados; 1.7.3. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 237, parágrafo único, c/c o art. 235, parágrafo único, do Regimento Interno deste Tribunal, e do art. 105 da Resolução TCU 259/2014.